Tribunal: CARF
Processo: 10480.722465/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722465/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.141 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2022
Recorrente
MITRA MINERACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. DECISÃO DEFINITIVA.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.
São definitivas as decisões de primeira instância quando o recurso voluntário é
interposto após esgotado o prazo legal de trinta dias contado a partir da ciência
da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 15-47.875, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA
(DRJ/SDR), que julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 75/79).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722465/2019-31
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722465/2019-31

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, n° 00.10.46.00.00,
de 15/02/2019, foi emitido ante a existência de pendências referentes a débitos previdenciários,
oriundos de divergências entre GFIP e GPS, relativas a diversas competências dos anos de 2015
e 2016.
Em sede de manifestação de inconformidade sustentou o contribuinte que o
indeferimento seria indevido, pois teria quitado os débitos referentes aos períodos: 02/2015,
03/2015, 04,2015, 06/2015, 01/2016, 05/2016, 10/2016 e 11/2016.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 25.9.2019 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 81), interpôs recurso voluntário, em 29.10.2019, acompanhado de
documentos e assim manejado (fl. 126).
Sustentou que as transmissões da GFIP teriam sido realizadas no prazo da opção,
em 25 de janeiro de 2019, conforme arquivo comprobatório juntado, bem como comprovantes de
recolhimento de GPS do período no qual motivou a pendência no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional, já em anexo a este processo.
Entretanto as divergências entre GFIP e GPS ainda permaneciam no sistema
mesmo já transmitidas em seu prazo legal e retransmitida em 25/01/2019.
Assim teria enviado novamente em 15/10/2019 para mais uma tentativa de
processamento das informações no sistema no qual ainda não tinha processado a informação ora
enviadas em 25/01/2019, com a finalidade de sanar as divergências diante de que as GPS do
referido período já estão recolhidas e as inconsistências são de exportação de arquivo GFIP.
DOS EMBARGOS INOMINADOS
No curso do processo foi emitida a Declaração de Intempestividade do Recurso
Voluntário (fl. 140):
O Recurso Voluntário foi interposto em 29.10.2019, fora do prazo de trinta dias,
portanto o apelo é intempestivo. Ocorre que esta preliminar de mérito NÃO foi
expressamente questionada no recurso voluntário (inciso XVIII do art. 18 do Anexo II
do RICARF).
Em função da Declaração acima, o contribuinte opôs o que chamou de Embargos
Inominados (fl. 146 a 146) defendendo a tempestividade do seu Recurso Voluntário.
Tais Embargos resultaram no Despacho em Requerimento (fls. 161 a 164) que
anulou a Declaração de Intempestividade:
Diante do exposto, CONHEÇO do requerimento de fls. 146 a 158 e anulo a Declaração
de Intempestividade de Recurso Voluntário de fl. 140.
Assim, com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, e no
inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF, encaminhe-se o presente processo
à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão em lote e sorteio no
âmbito da 1a Seção/CARF.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722465/2019-31

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte MITRA MINERAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
Em que pese todo o esforço argumentativo defendendo a tempestividade do seu
recurso somente no que denominou de Embargos Inominados, a intempestividade está
caracterizada.
Vejamos que no presente caso, o Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão da
DRJ/RFB em 25.09.2019. Portanto o prazo para interposição do recurso voluntário começou a
fluir em 26.09.2019, findando-se em 25.10.2019.
Quanto à validade da ciência é de se aplicar a Súmula Vinculante CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o Recurso Voluntário interposto em 29.10.2019, fora do prazo de trinta
dias, é intempestivo.
Atinente ao prazo para interposição de recurso voluntário, o Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, e alterações,
assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Portanto, como a Recorrente foi regularmente cientificada em 25.9.2019, a
interposição do Recurso Voluntário, em 29.10.2019, é intempestiva.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário por intempestividade.
É como voto.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.141 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722465/2019-31

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 898
DF CARF MF
Original